Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-96.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – DANO MORAL AFASTADO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO.

Recurso do autor improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.